Tribunal: TJDFT
Processo: 0711242-62.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONFISSÃO DO ACUSADO. EXAME DO ETILÔMETRO. PROVAS SUFICIENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. ELEVADO TEOR ALCÓOLICO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A confissão do denunciado e os depoimentos dos agentes de polícia, corroboradas com o exame do etilômetro que acusou concentração superior ao limite legal, comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.

2. A condução de veículo automotor com concentração de álcool por litro de ar alveolar em quantidade que excede em mais de 4 (quatro) vezes o limite legal, que é de 0,3mg/l, autoriza a valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena, uma vez que aumenta ainda mais o risco de provocar danos à coletividade.

3. Apelação criminal conhecida e não provida.